Tribunal: TJDFT
Processo: 0725426-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725426-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA RIBEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, CASSIMIRO MAGALHAES, CELIO SOARES DE SOUZA, CICERO PACHECO NETO, CICERO PEREIRA DE FARIA, CIRO PEREIRA SOARES, CLAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA, CLEMENTE GOMES DE OLIVEIRA, CONCEICAO DE MARIA MELO LIMA, DALVA MARIA DE SOUSA, DANIEL EVANGELISTA, FRANCISCA MAGALHAES DO NASCIMENTO, RENATA MAGALHAES DO NASCIMENTO, ELSA RIBEIRO MAGALHAES, MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA, C. H. M. D. S., C. V. M. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TEREZINHA RIBEIRO DO NASCIMENTO contra decisões proferidas pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0003955-12.1996.8.07.0001, manejado por CASSIMIRO MAGALHÃES (falecido) E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a exclusão da ora Agravante da habilitação e deferiu a habilitação dos herdeiros MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA, CASSIMIRO HENRIQUE MAGALHÃES DE SOUZA, CAIO VINICIUS MAGALHÃES DE SOUZA, FRANCISCA MAGALHÃES DO NASCIMENTO, RENATA MAGALHÃES DO NASCIMENTO e ELSA RIBEIRO MAGALHÃES, ora Agravados. As referidas decisões foram exaradas nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Da análise da certidão de casamento de ID 97631927, observa-se que restou averbada em tal documento a separação consensual entre o casal TEREZINHA RIBEIRO MAGALHÃES e CASSIMIRO MAGALHÃES. Diante da ruptura da vida conjugal, é impossível a comunicação dos bens do falecido, razão pela qual a Sra. TEREZINHA RIBEIRO MAGALHÃES deve ser excluída da habilitação. Além disso, verifica-se que os herdeiros não atenderam por completo a decisão de ID 92250936, pois não informaram se houve abertura de inventário do requerente Cassimiro Magalhães. Assim, emende-se a petição de habilitação dos herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da presente decisão. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2021 02:08:38.” “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Considerando que não houve a abertura do inventário do requerente Cassimiro Magalhães, ao CJU para proceder à substituição no sistema do falecido pelos herdeiros FRANCISCA MAGLHAES DO NASCIMENTO, RENATA MAGALHÃES DO NASCIMENTO, ELSA RIBEIRO MAGALHÃES, MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA, CASSIMIRO HENRIQUE MAGALHÃES DE SOUZ e CAIO VINICIUS MAGALHAES DE SOUZA pelo falecido, atentando-se que os três primeiros herdeiros possuem advogado diferente dos três últimos, devendo os herdeiros notificarem este Juízo quando da abertura do inventário. Expeça-se a certidão da existência do precatório em nome de Cassimiro Magalhães, para fins de inventário para que os herdeiros façam a partilha do crédito executado no processo na Vara de Órfãos e Sucessões. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 97808645. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2021 20:44:19.” Sustenta a Agravante que o caso versado no Feito originário difere da situação prevista no art. 1.830 do Código Civil, uma vez que “não se trata de bens adquiridos após a ruptura da vida conjugal, tampouco se trata de bens móveis ou imóveis e sim de VERBAS TRABALHISTAS dotadas de natureza alimentar que há época do fato gerador da verba deveriam ter sido percebidas pelo ora Falecido Sr. Cassimiro Magalhães que casado com a Agravante poderia ter sido utilizado para subsistência e manutenção do lar conjugal em que conviviam.” (Num. 27945339 - Pág. 7). Argumenta que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os créditos adquiridos na constância do casamento são partilháveis no divórcio, o que não foi possível no caso concreto, já que o reconhecimento do direito somente ocorreu após a separação do casal e o falecimento do Autor/Credor. Assevera que “a agravante deveria ter sido excluída somente se as verbas em questão fossem nascidas ou pleiteadas após a sua separação, o que não ocorreu, tendo em vista que viveram em comunhão matrimonial pelo regime universal de bens pelo período de 10/08/1972, as verbas foram pleiteadas em 08/02/1996 e a separação judicial se deu somente em 29/06/2006” (Num. 27945339 - Pág. 9). Por outro lado, defende a Agravante ser “incabível o direito da companheira, Sra MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA, tendo em vista as verbas trabalhistas terem sido adquiridas o seu direito anterior a constância do relacionamento vivido entre o ‘de cujus’ e esta” (Num. 27945339 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que a manutenção da decisão agravada “poderá acarretar prejuízo a Agravante” (Num. 27945339 - Pág. 6). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, nos seguintes termos: “a) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a substituição no sistema da CJU quanto aos herdeiros tendo excluído a herdeira, Agravante como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015; b) Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a inclusão da Sra. Terezinha Magalhães do Nascimento para fins de habilitação do crédito exequendo nos autos 0003955-12.1996.8.07.0001; c) Requer a exclusão da SRA. MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA quanto a herdeira da habilitação do crédito perante a CJU;” (Num. 27945339 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 27945343 e 27953563). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TEREZINHA RIBEIRO DO NASCIMENTO contra decisões proferidas pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0003955-12.1996.8.07.0001, manejado por CASSIMIRO MAGALHÃES (falecido) E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a exclusão da ora Agravante da habilitação e deferiu a habilitação dos herdeiros MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA, CASSIMIRO HENRIQUE MAGALHÃES DE SOUZA, CAIO VINICIUS MAGALHÃES DE SOUZA, FRANCISCA MAGALHÃES DO NASCIMENTO, RENATA MAGALHÃES DO NASCIMENTO e ELSA RIBEIRO MAGALHÃES, ora Agravados. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside na possibilidade de dilapidação do patrimônio das Executadas e no fato de que a manutenção da decisão agravada “poderá acarretar prejuízo a Agravante” (Num. 27945339 - Pág. 6), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador